Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A ordem de pesquisa patrimonial, por si só, não enseja bloqueio automático de ativos financeiros, tratando-se de mera diligência destinada à localização de bens penhoráveis. Assim, o risco, meramente hipotético, de futura constrição de verba de natureza alimentar não se revela suficiente para a caracterização do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, indispensável à concessão da medida suspensiva pleiteada.
2. Eventual bloqueio indevido, caso venha a ocorrer, poderá ser objeto de impugnação específica, por meio dos instrumentos processuais adequados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.